Tribunal: TJBA
Processo: 8026746-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026746-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DJALMA ARAUJO ANGELICO e outros Advogado(s): FELIPE SAMPAIO TEIXEIRA, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO AGRAVADO: OR BA PATAMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. Advogado(s):CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, ADEMIR SACRAMENTO MACEDO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PERMUTA IMOBILIÁRIA. DIFERENÇA DE VALOR RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ARTS. 240 DO CPC E 405 DO CC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada. In casu, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, ao reconhecer a incidência dos juros moratórios a partir da citação válida, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 254 do STF, tratando-se de consectário legal da condenação e matéria de ordem pública. Nesta senda, a alegação de enriquecimento ilícito não configura vício apto a ensejar a integração do julgado, pois se refere a tema já apreciado no mérito da decisão. Contudo, o termo inicial dos juros de mora, em se tratando de inadimplemento contratual reconhecido judicialmente, é a data da citação na ação de conhecimento, e não o trânsito em julgado da sentença, que apenas consolida a obrigação. Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento de nº 8026746-74.2025.8.05.0000, tendo como Embargante - OR BA PATAMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e, como Embargado - POMPEO FUSCO ANGÉLICO e OUTRO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador,. 3/A